Tribunal: TJBA
Processo: 8059408-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059408-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANUEL LEONOR DE LIMA

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial grafotécnica em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica constitui hipótese de cabimento de agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de sua mitigação quando presente situação de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que indefere pedido de produção de prova pericial não está arrolada dentre as hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, cujo rol é de taxatividade mitigada.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520-MT (Tema 988), firmou tese de que o rol do art. 1.015 do CPC admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

5. No caso concreto, não restou evidenciada urgência capaz de mitigar a taxatividade, haja vista a possibilidade de a questão ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

6.
A ausência de sucumbência na demanda principal e a viabilidade de discussão da matéria em sede recursal posterior afastam a configuração de prejuízo ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não sendo recorrível por meio de agravo de instrumento, salvo quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, XI, e 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, RMS 65.943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 26.10.2021, Info 715; STJ, AgInt no AREsp 1.991.335/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022; TJ-BA, AGV 80155562720198050000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 22.03.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento sob n.º 8059408-91.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MANUEL LEONOR DE LIMA e agravado, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA